Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0710228-55.2022.8.07.0000 Impetrante MANOEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO Informante SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Ratifico a Decisão concessiva da liminar exarada pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito em Plantão Judicial (ID 34092012). Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao Impetrante. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator